Tribunal: TJDFT
Processo: 0738572-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA PESQUISA OU PENHORA DE BENS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de utilização do sistema CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, formulado em cumprimento de sentença, com a finalidade de localizar bens do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o Poder Judiciário pode determinar consulta e utilização do sistema CNIB para fins de pesquisa patrimonial e constrição de bens do executado em cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução tem por objetivo assegurar, de forma efetiva e em prazo razoável, o cumprimento da obrigação contida no título judicial, recaindo sobre todos os bens presentes e futuros do devedor (CPC, arts. 4o, 789 e 797).
4. A CNIB, instituída pelo Provimento CNJ n. 39/2014, tem como finalidade a recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, bem como a comunicação do levantamento dessas ordens.
5. O sistema não se destina à pesquisa ou constrição de bens em execuções, mas a acautelar eventuais futuras execuções mediante indisponibilidade de bens em situações de fraude.
6. É facultado ao credor, mediante o recolhimento dos emolumentos respectivos, efetuar pesquisas patrimoniais nos cartórios extrajudiciais, que são usuários do CNIB (Provimento CNJ n. 39/2014, art. 5o).
7. Precedentes desta Corte reconhecem a impossibilidade de utilização do CNIB como ferramenta de localização de bens penhoráveis em cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB não tem por finalidade a busca ou constrição de bens do devedor em execuções e cumprimentos de sentença.
2. A utilização do CNIB restringe-se à comunicação e divulgação de ordens de indisponibilidade de bens e seus levantamentos, não se prestando como ferramenta de pesquisa patrimonial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 789 e 797; Provimento CNJ n. 39/2014, arts. 2o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0723905-50.2025.8.07.0000, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, j. 21.08.2025, DJe 03.09.2025; TJDFT, AI 0747318-29.2024.8.07.0000, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, j. 31.07.2025, DJe 20.08.2025; TJDFT, AI 0714381-73.2018.8.07.0000, Rel. ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, j. 21.11.2018, DJe 27.11.2018.